Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA GUARDA EM FAVOR DA EXECUTADA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXTINÇÃO DO FEITO. DEVIDA. PERDA DO OBJETO. CARÁTER INTRANSFERÍVEL DO DIREITO A ALIMENTOS. ILEGITIMIDADE DO GENITOR. INDENIZAÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revogação da decisão que, em sede de antecipação de tutela, fixou os alimentos provisórios perquiridos na presente execução de alimentos, implica a extinção do feito, pois não subsiste fundamento para exigir o seu pagamento por meio do presente procedimento.
2. O genitor não mais detém legitimidade para prosseguir como representante legal das infantes, ante a alteração da guarda, que foi transferida à apelada executada.
3. A pretensão indenizatória pelos gastos despendidos com as menores na época em que permaneceram sob a guarda do genitor deve ser exercida por este em ação própria, e não por meio do prosseguimento da presente ação de execução na qual as titulares do direito aos alimentos são as infantes.
4. Apelação conhecida e não provida.